Tribunal: TJMT
Processo: 1005710-21.2025.8.11.0003
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005710-21.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIEL MOURA EVANGELISTA - CPF: 400.758.318-80 (APELANTE), ALONCIO FERNANDES DA SILVA - CPF: 826.702.341-00 (ASSISTENTE), KARLA KENIA ALVES MENDES - CPF: 021.070.001-74 (ASSISTENTE), RODRIGO DOURADO MAGALHAES - CPF: 043.528.181-00 (ASSISTENTE), TROPICAL SUPERMERCADO LTDA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL
E PROCESSUAL PENAL
. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO
SIMPLES
.
RECURSO DA DEFESA.
ABSOLVIÇÃO P
OR
ATIPICIDADE DA CONDUTA.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
. I
NAPLICABILIDADE
.
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIMES PATRIMONIAIS. HABITUALIDADE DELITIVA.
REPROVABILIDADE DA CONDUTA
. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CRIME IMPOSSÍVEL.
INVIABILIDADE
.
INVERSÃO DA POSSE DA
RES FURTIVA
. CRIME CONSUMADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação criminal interposto pela
defesa
contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de
furto
simples
(
CP,
art.
155,
caput
), à pena de
01
ano de reclusão, em regime
semi
aberto
, e
10
dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
subtração de
produtos
alimentícios avaliados em R$ 189,30, praticada em supermercado;

(
ii
)
réu detido por populares
e funcionários
após fugir do local;

(
iii
)

réu reincidente em crime patrimonial
;
(
i
v
)

existência de inquérito policial em curso por outro crime de furto com o mesmo
modus operandi
.

3. Requerimentos:

(i)
absolvição por atipicidade material da conduta, com aplicação do princípio da insignificância;
(
ii
)
reconhecimento de crime impossível por suposta vigilância direta e ininterrupta da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
As questões em discussão consistem em verificar
:

(i)
se
estão presentes os requisitos necessários para a incidência do princípio da insignificância; e
(
ii
)
se houve vigilância absoluta da conduta capaz de impedir a consumação do furto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
.
A aplicação
do princípio da insignificância
exige a presença cumulativa de requisitos objetivos e subjetivos, como mínima ofensividade, ausência de periculosidade social, r
eduzido grau de reprovabilidade e
inexpressividade da lesão jurídica

6.
A r
eincidência específica e a habitualidade
delitiva
demonstram maior reprovabilidade, impedindo o reconhecimento da insignificância penal.

7.
O reconhecimento
de crime impossível
depende de absoluta ineficácia do meio ou impropriedade do objeto.

8. A consumação do delito de furto se configura com a inversão da posse do bem, ainda que por breve período e fora da vigilância da vítima, o que afasta a alegação de crime impossível.

9. A palavra d
a vítima
e
de
agentes públicos constitui elemento de prova apto à formação da convicção judicial, especialmente quando harmônico com os demais elementos dos autos.

IV. DISPOSITIVO

10
. Recurso

desprovido
.

______________________

Dispositivos relevantes citados
:

CP,
arts
. 17 e
155,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC n. 98.152/MG; STJ,
AgRg
no
AREsp
2792662/MG,
AgRg
no HC n. 999.350/SP,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.517.258/RN e
AgRg
no HC n. 816.590/RJ; TJMT,
ApCrim
0006167-43.2020.8.11.0004 e Enunciado
Orientativo
n. 08 da TCCR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
Criminal
:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela
Defensoria Pública, em favor
do acusado
Daniel Moura Evangelista
,
contra a sentença do Juízo da 3
ª Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
, nos autos da ação penal n.
1005710-21.2025.8.11.0003
, que o condenou pela prática do crime de
furto
simples
(
CP,
art
s
.
155
,
caput
), à pena de
01 (um) ano
de reclusão, em regime inicial
semi
aberto
, e
10
(
dez
) dias-multa.

Nas

razões recursais
,
a
Defensoria Pública requer

reconhecimento da atipicidade material do delito de furto, em virtude do princípio da insignificância.

Subsidiariamente, postula o reconhecimento de crime impossível, sustentando que a conduta do agente foi vigiada de forma direta durante todo o
iter criminis
(id.
300270925
)
.

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifest
a
-se pelo desprovimento do recurso (id.
300270927
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opin
a
pelo

des
p
rovimento

do recurso
(id.

303793356
).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O acusado
Daniel Moura Evangelista

foi denunciado pela prática do crime de

furto
simples

(
CP,
art
s
.
155,
caput
), com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória
:

“
(...)

I –
FURTO

No dia 28 de fevereiro de 2025, por volta das 17h25, no supermercado Tropical, localizado na Rodovia Jardim do Parque 2, KM 363, nesta cidade de Rondonópolis/MT, o denunciado
DANIEL
Moura Evangelista subtraiu, para si, 4 (quatro) unidades de salames da marca “Sadia”, tipo italiano, no valor de R$ 67,96 (sessenta e sete reais e noventa e seis centavos); 2 (dois) unidades de peças de carne do tipo “Filé Mignon Grill”, no valor de R$ 121,34 (cento e vinte e um reais e trinta e quatro centavos); totalizando os bens furtados a quantia de R$ 189,30 (cento e oitenta e nove reais e trinta centavos), em prejuízo do supermercado Tropical.

II –
HISTÓRICO DOS FATOS

Conforme apurado, na data e horário do fato, o denunciado foi até o supermercado Tropical e, lá chegando, furtou 4 (quatro) salames fechados e 2 (duas) peças de filé mignon, produtos esses avaliados no montante de R$ 189,30 (cento e oitenta e nove reais e trinta centavos).

Após efetuar a subtração, o denunciado saiu correndo do supermercado sem pagar pelos produtos. Todavia, foi detido por populares já fora do estabelecimento.

Acionada, a Polícia Militar compareceu no local e conduziu o denunciado até a delegacia.

Em solo policial, o acusado confessou a prática delitiva.

(...)
” (id.

300270873
)
.

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada procedente
e
o apelante foi condenado à pena privativa de liberdade de
01 (um)
de reclusão
, em
regime inicial

semi
aberto
, e
10
(
dez
) dias-multa
, no valor unitário mínimo
.

1.
PEDIDO ABSOLUTÓRIO

A defesa
postula
a absolvição do apelante, ao argumento de que
sua conduta seria atípica, sustentando a incidência do princípio da insignificância.

O pedido não deve ser acolhido.

O princípio da insignificância surge como corolário do princípio da intervenção mínima, segundo o qual o direito penal somente se presta a dirimir os casos em que os demais ramos do direito se mostrarem insuficientes para proteção do bem jurídico tutelado.

A respeito do tema, a Suprema Corte estabelece que é necessário, para o seu reconhecimento, a presença cumulativa de determinados vetores, quais sejam: a) mínima ofensividade da conduta; b) ausência de periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) inexpressividade da lesão jurídica (STF, HC n. 98.152/MG, relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma,

DJe
de 5/6/2009).

Ademais
,
importante ressaltar que
a contumácia do apelante em delitos patrimoniais revela que sua conduta possui elevada reprovabilidade, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
(...) 4. A habitualidade delitiva do agravante, evidenciada por diversasações penaisemcurso,afasta a aplicação do princípio dainsignificância,conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça. 5. A presença deações penaisemcursoe inquéritos policiais em andamento por crimes patrimoniais denota maior reprovabilidade da conduta, inviabilizando a aplicação do prin
cípio dainsignificância. (...)
” (
AgRg

no
AREsp
2792662/MG, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma,

DJe
17/02/2024).

“
(...)
2. Na espécie, não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, pois, independentemente do valor atribuído à res furtiva, consta dos autos que o agravante é
reincidente específico,
circunstância que demonstra a prática de crimes de forma habitual e reiterada, reveladora de personalidade voltada para o crime, ficando afastado o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta para aplicação do princípio da
insignificância
ora pretendido.
(...)
”
(
AgRg
no HC n. 999.350/SP, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025
)
.

N
a espécie, observa-se a existência de
um
inquérito policia
l
em curso, o qual
investiga outro
crime patrimonia
l
, praticado como
modus operandi
similar ao dos autos (id.
300270855
).

I
nclusive
, em consulta realizada pela assessoria deste magistrado ao sistema PJE, verificou-se que o referido inquérito apura
um furto ocorrido
em
uma unidade do Supermercado Tropical
diversa
, pertencente à mesma rede da empresa vitimada
p
elo delito apurado nestes autos.

Além disso,
o atestado de pena do apelante que
acompanha a denúncia oferecida
demonstra que ele é reincidente específico em crimes de natureza patrimonial
(id.
300270874
).

Desta feita, o comportamento apurado nos autos não se amolda aos requisitos elencados pela Suprema Corte para o reconhecimento do princípio da bagatela
, diante da ausência de dois vetores essenciais: mínima ofensividade da conduta e
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento
.

Subsidiariamente,
a defesa
requer o reconhecimento de crime impossível, em virtude da alegada vigilância direta e ininterrupta da conduta do acusado durante o
iter criminis
,
pelos funcionários do estabelecimento comercial. Alega, ainda, que o agente foi detido dentro do mercado, sem qualquer chance de sucesso na empreitada criminosa.

O pleito não comporta provimento.

O

crime impossível, disciplinado no artigo 17 do Código Penal, configura-se quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, torna-se impossível a consumação do delito. Trata-se de hipótese excepcional, cuja aplicação exige demonstração inequívoca da impossibilidade de realização do tipo penal.

Corroborando esse raciocínio, segundoRogério Greco, em Código Penal Comentado, 10ª Ed., 2016, Editora
Impetus
, pg.68, a eficácia absoluta do meio:“
Diz respeito ao fato que, por mais que o agente quisesse, o
resultado jamais se consumaria levando-se em consideração o meio por ele utilizado, a exemplo daquele que dispara em alguém com uma arma sem munição
”
.

Somado a isso, este Tribunal de Justiça entende que “
o
monitoramento eletrônico e a
vigilância
física do estabelecimento comercial, por si só, não configuram absolutamente ineficácia do meio, a ponto de tornar
impossível
a consumação do
crime
de
furto
” (TJMT,
ApCrim
0006167-43.2020.8.11.0004,
rel. Des.

Lidio
Modesto
d
a Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2024,
Publicado
no DJE 22/11/2024).

Ademais, destaca-se que, nos
crimes patrimoniais, notadamente nos delitos de furto e roubo, a consumação se verifica com a inversão da posse da
res furtiva
, ainda que por breve lapso temporal e fora da vigilância da vítima.

Ainda, deve-se registrar que

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
“
a
palavra da vítima,em crimes patrimoniais, possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova
” (
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.517.258/RN, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado
em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025
)

Outrossim, de acordo com o Enunciado
Orientativo
n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício e em conformidade com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos prestados por agentes de segurança pública se revestem como fonte segura de prova, máxime quando se mostram coerentes e em harmonia com as demais evidências do processo (STJ,
AgRg
no HC n. 816.590/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,

julgado em 15/8/2023,
DJe
de 22/8/2023).

Portanto, a versão defensiva de que o agente foi detido dentro do estabelecimento vitimado não se sustenta.

O apelante,
Daniel Moura Evangelista
, alegou que um funcionário do supermercado o impediu de deixar o estabelecimento com os objetos furtados e, em seguida, o conduziu a uma sala nos fundos, onde teria sido violentamente agredido com diversos tapas no rosto e inúmeros socos por todo o corpo. Diante das agressões, afirmou ter fugido do local na tentativa de preservar sua integridade física.

Por outro lado, a gerente do supermercado e representante da empresa lesada,
Karla
Kenia
Alves Mendes
, declarou que funcionários do estabelecimento foram alertados por clientes sobre um indivíduo que havia ocultado peças de carne sob as vestes. Acrescentou que o réu empreendeu fuga para a via pública, sendo perseguido por empregados do mercado e populares, que lograram detê-lo e acionaram a Polícia Militar.

O policial militar
Aloncio
Fernandes da Silva
, responsável pelo atendimento da ocorrência, informou que a guarnição foi acionada em razão de furto ocorrido no supermercado e, ao chegar ao local, constatou que o acusado havia sido contido por populares a aproximadamente 150 (cento e cinquenta) metros do estabelecimento comercial.

Ressalte-se, ademais, que o laudo pericial do exame de corpo de delito identificou a presença de “
esquimoses
arroxeadas incaracterísticas nas regiões torácica esquerda e dorsal esquerda
” (id. 300270868, p. 27/322). No entanto, essas lesões, de pequena monta, não corroboram a versão do apelante quanto à suposta agressão grave, revelando-se destoantes de sua narrativa de espancamento severo por parte do funcionário.

Dessa maneira, não subsiste a tese subsidiária defensiva de crime impossível. Conforme demonstrado, o réu não foi detido dentro do estabelecimento, como alega, mas sim após empreender fuga para a via pública, sendo contido por populares a cerca de 150
(cento e cinquenta)
metros do local do fato.

Essa
circunstância afasta a ideia de vigilância ininterrupta e demonstra que o agente logrou êxito em subtrair os bens e a eles teve posse, ainda que por breve lapso temporal, antes de ser abordado. Configura-se, portanto, a
consumação do delito de furto, o que
, por si só, afasta a possibilidade de se reconhecer o crime impossível, pois o resultado típico efetivamente se produziu.

A aplicação do artigo 17 do Código Penal pressupõe a impossibilidade absoluta de consumação, o que não se verifica no caso em apreço, onde o agente chegou a deixar o local com a coisa alheia sob sua posse.

Desse modo, não há qualquer respaldo fático ou jurídico para o acolhimento da tese subsidiária de crime impossível, devendo ser integralmente rejeitada.

2. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego
provimento
ao recurso interposto pelo
acusado

Daniel Moura Evangelista
, em consonância com o
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025